Tribunal: TJDFT
Processo: 0737400-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737400-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL FEHR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O despacho de ID 75919545 determinou o recolhimento em dobro do preparo. O agravante apresentou a petição de ID 75989718 informando que o pagamento das custas foi realizado 24 horas após a distribuição do recurso. Postula o recebimento do recurso. DECIDO. Não assiste razão ao agravante. Com efeito, o recurso foi interposto no dia 03/09/2025, todavia, o preparo somente foi recolhido no dia 04/09/2025 (ID75982713). Assim sendo, o preparo deve ser recolhido em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Deve-se observar que, interposto o recurso e gerado o número do processo, era possível ao agravante ter procedido ao recolhimento do preparo logo após ou no mesmo dia. Além disso, em diversos outros processos, o preparo é recolhido na data da sua interposição. Desse modo, o recolhimento em dobro é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o processo do recurso sem o recolhimento em dobro do preparo. Aguarde-se o prazo concedido no despacho de ID 75919545 para recolhimento em dobro do preparo. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora